Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO 1. A fim de viabilizar o arresto determinado pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID no 47512952), expediu-se ofício, por duas vezes, ao Banco do Brasil solicitando informações sobre o levantamento dos valores depositados nestes autos (IDs no 47761475 e no 491442175). Contudo, não houve resposta. 2. Intime-se, pessoalmente, por oficial de Justiça, a Diretora Jurídica do Banco do Brasil S/A, Dra. Lucinéia Possar, para que cumpra a decisão e informe se houve o levantamento dos valores constantes dos alvarás de IDs no 46497793 e 46481169, no prazo de 48 horas, sob pena de se presumir que os valores questionados permanecem depositados na conta originária, com arresto sob a responsabilidade do Banco do Brasil. Encaminhem-se: esta decisão, os alvarás de levantamento e as decisões não cumpridas pelos prepostos do Banco do Brasil em duas oportunidades. 3. À Il. Secretaria para que oficie, oportunamente, ao Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, com as informações solicitadas no ID no 50429487. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO